Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Encerrada a instrução, resta superada a alegação de excesso de prazo, a teor do que dispõe o enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ordem denegada.